Tribunal: TJMT
Processo: 1004305-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – SUPOSTO DANO AMBIENTAL EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA QUANTO À UTILIZAÇÃO RACIONAL DE AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES QUÍMICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Ausente, em cognição sumária, a probabilidade do direito, requisito exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, ante a necessidade de realização de prova pericial.
2. Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004305-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Transgênicos, Agrotóxicos, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), BENO SONEGO - CPF: 338.477.039-00 (AGRAVADO), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – SUPOSTO DANO AMBIENTAL EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA QUANTO À UTILIZAÇÃO RACIONAL DE AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES QUÍMICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ausente, em cognição sumária, a probabilidade do direito, requisito exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, ante a necessidade de realização de prova pericial.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, na Ação Civil Pública no 1000180-74.2018.811.0005, indeferiu o pedido liminar, cujo objeto era a adoção de diversas medidas para que imediatamente os requeridos atendam as precauções genéricas no manuseio e aplicação dos agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins, sob pena de multa, que sugestiona em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Narra que durante o exercício de 2016, a SEMA, atendendo à requisição do Ministério Público, promoveu a inspeção em diversos imóveis, nos quais foi flagrada a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, em que pese a proibição havida à época, em grande parte das propriedades então inspecionadas no interior de Área de Proteção Ambiental (APA) da Nascentes do Rio Paraguai e, dentre essas propriedades, a “Fazenda Melgueira”, que consiste numa área de 1.650 ha, em Alto Paraguai-MT.

Afirma que os fiscais do referido órgão ambiental constataram diversas irregularidades, tais como: licença expirada para o poço tubular utilizado na propriedade; inadequação do sistema de armazenamento de combustível e de óleo; irregularidade no sistema de tratamento do efluente da oficina mecânica; afora a utilização indiscriminada de agrotóxicos e afins, independentemente de seu grau toxicológico e periculosidade ambiental.

Alega que foi ajuizada Ação Civil Pública, onde foram pleiteadas a utilização racional de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins de acordo com o marco de proteção da unidade de conservação, ressarcimento dos danos ambientais morais e inversão do ônus da prova.

Sustenta que o parecer da SEMA, exarado no Ofício 2.655/217/GAB/SEMA-MT negligenciou o marco de proteção da APA Nascentes do Rio Paraguai, instituído pelas Leis 7.802/1989 e 8.588/2006 acerca do uso racional dos recursos naturais e a constante diminuição na utilização dos agrotóxicos.

Afirma que a atividade econômica exercida pelo Agravado não conta com licenciamento ambiental, ausência de estrutura das Secretarias de Saúde e do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso para analisar a contaminação das águas subterrâneas e superficiais por agrotóxicos.

Argumenta que a atividade agrícola nas propriedades rurais sediadas na referida unidade de conservação, como é o caso da “Fazenda Melguera”, deve ser compatibilizada para garantir a redução da utilização de defensivos agrícolas, que a Lei no 9.985/2000 veda o plantio de organismos geneticamente modificados em unidades de conservação que não possuam plano de manejo.

Argumenta que foi demonstrado o uso indiscriminado de agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins na APA – Nascentes do Rio Paraguai-MT, ocorrência de dano ambiental ao patrimônio hidrológico da APA Nascentes do Rio Paraguai.

Requer o provimento do presente recurso para que imediatamente os requeridos atendam, dentre outras medidas, as precauções genéricas no manuseio e aplicação dos agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins, sob pena de multa, que sugestiona em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); Não aplicar os agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins na presença de ventos; Não autorizar ou realizar a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins em áreas de preservação permanente e reserva legal florestal.

Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido, conforme decisão proferida no Id. 22648957.

Contrarrazões apresentadas no Id. 26544496.

Oposição de Recurso de Embargos de Declaração pelo Agravante, o qual foi rejeitado, conforme decisão proferida no Id. 38222959.

Juntada de novos documentos pelo Agravante e manifestação do Agravado.

Instada se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer acostado no Id. 32616450.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento consiste saber se, em sede de tutela de urgência, é possível a adoção de medidas restritivas quanto ao uso de agrotóxicos em Área de Proteção Ambiental (APA) da Nascentes do Rio Paraguai, ante à ocorrência de dano ambiental ao patrimônio hidrológico da referida área.

Não resta dúvida quanto ao cuidado e zelo que deve-se ter em relação ao meio ambiente.

No entanto, em que pese a extensa argumentação exposta pelo Agravante, sérias dúvidas pairam sobre ao alegado dano ambiental.

O Agravante afirma estar ocorrendo contaminação de agrotóxico na Área de Proteção Ambiental (APA) da Nascentes do Rio Paraguai, com base em Relatório Técnico elaborado pelo Instituto de Saúde Coletiva do Departamento de Saúde Coletiva da UFMT.

No entanto, o referido relatório é apenas um exame preliminar e não definitivo sobre a área pesquisada e avaliada, conforme se pode observar na parte conclusiva (Id. 7154473), o qual transcrevo de forma parcial,
in verbis:

Este relatório apresentou os resultados de uma
primeira avaliação
da contaminação por agrotóxicos na APA das Nascentes do Paraguai,
um exame preliminar
para se obter um retrato da sua saúde ambiental e, a partir dos resultados, promover tomadas de decisão para a minimização de impactos, mudanças nos sistemas de produção, implantação de sistemas de monitoramento etc. O objetivo é a busca de uma maior sustentabilidade para a UC e a conservação das nascentes de um rio fundamental para toda a Bacia do Alto Paraguai, o rio Paraguai. (...) (NEGRITEI)

Ou seja, trata-se de estudo e pesquisa o qual não tornou definitivo.

Ademais, a matéria é extremamente complexa e depende da necessária produção de prova pericial.

Aliás, ao consultar a ação de base no sistema PJe, constata-se que a referida prova pericial está sendo produzida.

Nesse norte, impossível a concessão da tutela de urgência nesse momento de cognição sumária.

Em caso idêntico ao presente feito, assim julgou recentemente este Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – SUPOSTO DANO AMBIENTAL EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA QUANTO À UTILIZAÇÃO RACIONAL DE AGROTÓXICOS, FERTILIZANTES QUÍMICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS – PRETENDIDA ADOÇÃO DE DIVERSAS MEDIDAS GENÉRICAS IMEDIATAS DESTINADAS A OBSTAR A CONTAMINAÇÃO DA FLORA E DA FAUNA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – DOCUMENTOS EXPEDIDOS PELO ÓRGÃO AMBIENTAL QUE SE APRESENTAM CONTRADITÓRIOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 618 DO STJ – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ausente, em cognição sumária, a probabilidade do direito, requisito exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção do indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. 2. O artigo 35 do Decreto no 1.651/2013, alterado pelo Decreto no 568/2016, estabelece que não é vedado o uso do agrotóxico nas Unidades de Conservação, mas, sim, deve ser garantida a diminuição na sua utilização e, possuindo o referido dispositivo legal caráter subjetivo, se mostra prudente a realização da perícia já determinada pelo Magistrado Singular, antes de submeter os recorridos a diversas medidas abstratas e genéricas, especialmente porque os documentos expedidos pelo órgão ambiental competente se mostraram contraditórios. 3. O princípio da precaução previsto no art. 225, da Constituição Federal pressupõe a inversão do ônus probatório, nos termos da Súmula 618 do STJ, competindo ao suposto degradador comprovar a inexistência de dano ao meio ambiente, ante a natureza objetiva, solidária e ilimitada da responsabilidade civil por dano ambiental. (TJ/MT - N.U 1004719-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022